Tribunal: STF
Processo: HC 214949
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de lavagem de capitais. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição do modo mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que ocorreu no caso em apreço. 



    2. Na espécie, condenado o recorrente à pena superior a 4 anos, caberia a imposição do regime inicialmente semiaberto; no entanto, a condição de reincidente justifica a imposição do regime mais severo. 



    3. Outrossim, a imposição do regime inicial em casos de crimes praticados em continuidade delitiva não tem nenhuma relação com o cálculo do prazo prescricional, de modo que o aumento previsto no art. 71 do CP é considerado para fins de fixação da modalidade prisional. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 1º da Lei n. 9.613/1998, c/c o art. 71 do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 4 anos e 1 mês de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 540.802, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso. Para tanto, sustenta que: 



    “11. O assistido (...) foi condenado pela prática prevista no art. 1º da Lei 9.613/1998 c/c com art. 71 do Código Penal, de modo que incidiu o aumento de 1/6 em razão da continuidade do crime, aumentando a pena estabelecida para o crime de maior pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão para 4 (quatro) anos e 1 (um) mês, e essa pena final é a que foi considerada para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. 



    12. No entanto, esse entendimento vai de encontro com o teor lógico utilizado por esse Supremo Tribunal Federal em situação similar à descrita no presente caso. Ocorre que ao tratar da determinação da contagem da prescrição no crime continuado o entendimento dessa Corte Suprema foi substanciado na súmula 497: 



    ‘Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.’ 



    13. Nesse caso, para fins de calcular a prescrição, o juiz deve considerar a pena aplicada para cada um dos delitos, isoladamente. Assim, não se calcula a prescrição com o aumento imposto pela continuidade delitiva. 



    14. O objetivo desse Supremo Tribunal Federal é claro, qual seja, a aplicação da forma mais benéfica de contagem para o réu e é esse mesmo pensamento que se pretende que seja aplicado ao presente caso. 



    15. Ao se desconsiderar o acréscimo decorrente da continuação, o tempo da pena do assistido ficaria de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, de modo que a aplicação do entendimento acima exposto é de estrema relevância, pois permite que seja aplicado o regime prisional semi-aberto ao assistido, pois é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou interior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias.



    16. A própria 5ª Turma do Tribunal Regional Federal e o STJ, ratificando seu entendimento, reconheceram que não há circunstâncias judiciais negativas a serem consideradas no presente caso (...)”.



6. A defesa requer a concessão da ordem para que “seja considerada a pena sem o aumento pela continuidade como a pena estabelecida para fins de definição do regime inicial do cumprimento de pena e seja determinado o regime inicial de cumprimento de pena como semi-aberto”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da reincidência criminosa. De modo que não verifico situação ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



10. Por fim, dou especial relevância ao fundamento do STJ no sentido de que “a imposição do regime inicial em casos de crimes praticados em continuidade delitiva não tem nenhuma relação com o cálculo do prazo prescricional, de modo que o aumento previsto no art. 71 do CP é considerado para fins de fixação da modalidade prisional”.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 03 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator